Tribunal: CARF
Processo: 13964.720773/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720773/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.612 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
OLGA JUNKES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RETROATIVIDADE. DATA DE INÍCIO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. INSUBSISTÊNCIA.
O reconhecimento de isenção, aplicada retroativamente, a rendimentos
tributáveis que serviram de base para lançamento fiscal, torna o mesmo
insubsistente pelo desaparecimento de seu fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720773/2012-10
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-55.988,
proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (SP) DRJ/SP1 (e-fls. 40/45) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2010/621083668026022 (e-fls. 7/11).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05, alegando,
em síntese, que:
Conforme declaração médica em anexo comprova-se que a impugnante é
portadora de deficiência mental grave e, de acordo com o artigo 6o., inc. XIV da Lei
7.713/88, é isenta do pagamento de imposto de renda;
A condição de saúde da impugnante exige que esteja sujeita a cuidados médicos
e de enfermagem ininterruptamente, razão pela qual encontra-se internada em
estabelecimento de saúde;
A despesa com a clínica de repouso é dedutível nos termos do art. 8o. da Lei
9.250/95;
Requer seja acatada a impugnação para que seja anulada a notificação de
lançamento.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
A Fiscalização efetuou referida glosa em função de que:
Glosa do valor de R$ 25.440,00 deduzido a título de despesas médicas, por
tratar-se de despesa paga à instituição de longa permanência para idosos; tal despesa
não tem previsão legal para a dedução.
A impugnante anexou os seguintes documentos:
Cópia um Laudo Pericial emitido por médico psiquiatra em 27/11/2012, fl. 21,
em que consta a informação de que Olga Junkes é portadora, desde janeiro/2008, de
Demência – Mal de Alzheimer.
Cópias de 12 recibos que totalizaram R$ 25.440,00 referentes aos cuidados de
enfermagem e hospedagem de Olga Junkes durante o ano de 2009, fls. 32/37.
Cópia de um Termo de Curador Provisória relativo à interdição de Olga
Junkes, cuja sentença foi proferida em 21/07/2009, fl. 20.
Em consulta ao sistema CNPJ verifica-se que Casa de Repouso Recanto do
Arvoredo Ltda., CNPJ 07.447.150/000197 está classificada com o CNAE 8711502
que se refere a “Instituições de longa permanência para idosos”.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

Entretanto, de acordo com a legislação acima colacionada, art. 8o, inciso II,
alínea "a", da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, verifica-se que as deduções
permitidas são as referentes a hospitais:
(...)
Nesse sentido, conclui-se que o dispositivo legal refere-se expressamente a
“hospitais” e não a instituições que, de modo geral, prestem serviços que possam,
eventualmente, ser considerados necessários em tratamentos médicos, como é o caso.
Se o legislador pretendesse estender o direito de dedução a pagamentos a essas
instituições não teria utilizado o verbete “hospitais” que encerra um sentido preciso;
teria utilizado outro, que comportasse tal abrangência de sentidos.
O Ato Declaratório Interpretativo no 19/2007 dispõe sobre o conceito de
serviços hospitalares para fins de determinação da base de cálculo do imposto de
renda:
(...)
Dessa forma, por falta de previsão legal para dedução da despesa com Casa de
Repouso Recanto do Arvoredo Ltda. ME, deve ser mantida a glosa referente à
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 25.440,00.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 49/54), a recorrente, basicamente,
informa que não foi analisado o tema da isenção em razão de moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.440,00.
Mérito
A recorrente alega que o tema central da peça recursal é o reconhecimento de sua
isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave. Informa que em sua DAA declarou
rendimentos recebidos no valor de R$ 64.022,91 e declarou como dedução médica a importância
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

de R$ 25.440,00, que foi tida como indevida. Afirma que sua impugnação foi indeferida sem
fosse observado o tema de isenção, sendo as razões de improcedência única e exclusivamente
acerca das deduções das despesas médicas, não levando em conta o pedido de isenção.
Assevera que, no presente caso, não há que se discutir sobre a legalidade o não
das deduções feitas por ela, pois os seus rendimentos são isentos de tributação, desde setembro
de 2008, em virtude de acometimento de moléstia grave e apresenta documentos para comprovar
esta situação (e-fls. 58/61).
De início, convém reproduzir o relatado na continuação da descrição dos fatos e
enquadramento legal da presente autuação (e-fls. 9).
Glosa do valor de R$ 25.440,00 deduzido a título de despesas médicas, por
tratar-se de despesa paga à instituição de longa permanência para idosos; tal despesa
não tem previsão legal para a dedução.
Como se pode ver a notificação de lançamento trata apenas de glosa em dedução
de despesas médicas.
Provavelmente, este foi o fator que influenciou o julgamento de piso a se ater,
praticamente, a este ponto da controvérsia.
Em sua argumentação a interessada chama a atenção para o que considera mais
importante, no presente caso, o reconhecimento de que os rendimentos declarados são isentos,
que, consequentemente, tornaria insubsistente a presente notificação.
Apresenta a seguinte documentação a fim de dar suporte as sua alegações:
i) Declaração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual informa que
a contribuinte é aposentada, desde 04/06/1996, que está sob o abrigo da Lei n° 8.112/90, Artigo
186, parágrafo 1o, desde 24/09/2008, por ser portadora de doença especificada em Lei; e que a
isenção em folha de pagamento ocorreu a partir de 01 de abril de 2013, não havendo restituição
relativa a períodos anteriores por esta Universidade; e
ii) Laudos Médico Pericial, diagnosticando alienação mental, com data de início
do diagnóstico, em 24/09/2008.
Ainda verificamos que, em sua peça impugnatória (e-fls. 4), constou a seguinte
argumentação de defesa, transcrição abaixo:
...Sendo assim não há que se falar em ausência ou omissão para o pagamento de
imposto de renda uma vez que referido tributo nunca foi devido pela impugnante, pelo
contrario, a mesma diante de sua ignorância vinha indevidamente sofrendo retenções
de imposto de renda e efetuando pagamento na forma de ajuste anual
indevidamente...
A base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria ou reforma está no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A matéria também é tratada pelo inciso XXXIII, do artigo 39, do Decreto
3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Como se pode ver o documento apresentado (laudo médico pericial e-fls. 59/61),
contém todos os requisitos previsto em lei para fins de reconhecimento da isenção, a contar de
24/09/2008.
Podemos concluir, principalmente pela declaração (e-fls. 58), que os rendimentos
recebidos, naquele ano-calendário, são oriundos de proventos de aposentadoria pagos pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, CNPJ no 92.969.856/0001-98.
Pode-se inferir, ainda, que a interessada informou como tributáveis, em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA), seus proventos de aposentadoria, referentes ao ano-
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720773/2012-10

calendário de 2009, que vieram a ser reconhecidos como isentos por moléstia grave, mediante a
emissão do laudo pericial, em 13/03/2013.
Ressalto que, como determinado pela legislação em regência, a isenção aplica-se
aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada
no laudo pericial.
Neste ponto há que se reconhecer que os rendimentos outrora declarados como
tributáveis tiveram sua natureza modificada pelo laudo pericial, tornando-os isentos.
A consequência logica deste fato é que para o exercício de 2010, por ocasião da
Declaração de Ajuste Anual, não há mais que se falar em imposto de renda apurado, em
aproveitamento de deduções declaradas, tampouco em glosa de despesas médicas declaradas.
Por todo o exposto, voto pela insubsistência integral da presente autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO, para exonerar integralmente a presente notificação de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital